Tribunal: TCU
Processo: 016.899/2010-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2377/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "d", do Regimento Interno/TCU, c/c o enunciado no 145 da Súmula da Jurisprudência predominante do Tribunal de Contas da União, ACORDAM, por unanimidade adotar as providências cabíveis à retificação do texto do enunciado da Súmula TCU 230 constante do documento "Súmula" anexo ao Acórdão 206/2020-TCU-Plenário de minha relatoria, prolatado na Sessão de 5/2/2020 - Ordinária, Ata 3/2020- Plenário, para que: Onde se lê: "Compete ao prefeito sucessor apresentar a prestação de contas referente aos recursos federais recebidos por seu antecessor, quando este não o tiver feito e o prazo para adimplemento dessa obrigação vencer ou estiver vencido durante a gestão do novo mandatário, ou, na impossibilidade de fazê-lo, adotar medidas visando ao resguardo do patrimônio público." Leia-se: "Compete ao prefeito sucessor apresentar a prestação de contas referente aos recursos federais recebidos por seu antecessor, quando este não o tiver feito e o prazo para adimplemento dessa obrigação vencer ou estiver vencido no período de gestão do próprio mandatário sucessor, ou, na impossibilidade de fazê-lo, adotar as medidas legais visando ao resguardo do patrimônio público." Mantendo-se os demais termos do Acórdão ora retificado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos pela Seses e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, e informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 016.899/2010-5 (ADMINISTRATIVO) 1.1. Interessada: Secretaria das Sessões (Seses) 1.2. Unidade: Tribunal de Contas da União 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou 1.5. Unidade Técnica: Secretaria das Sessões (Seses). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.